Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-91.2021.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-91.2021.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVINO TRENTINI - CPF: 043.367.550-00 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO), RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS - CPF: 272.535.700-49 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), SALETE MARIA RUARO - CPF: 384.994.950-87 (APELANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI (APELADO), ESPÓLIO DE ANITA TRENTINI (APELADO), OSVINO TRENTINI - CPF: 043.367.550-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DIREITO SUCESSÓRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.784 DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTIGO 5o, XXII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRELIMINARES REJEITADAS- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL E PAGAMENTO DE CUSTAS A
CARGO DOS REQUERIDOS – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSE DO BEM – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE EM RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1.784 do Código Civil e também do que dispõe a Constituição Federal (artigo 5o, XXII) – que garante o direito de propriedade, mostra-se insubsistente a tese de ilegitimidade e falta de interesse de agir dos herdeiros, eis que no caso de sucessão, o simples fato de ação extemporânea não retira nem a legitimidade, nem o interesse dos Autores/Herdeiros, cuja intenção é a proteção do patrimônio deixado pelos falecidos proprietários.

Não há falar em inépcia da inicial da ação de manutenção de posse, quando preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC: posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e continuidade

da posse, ainda que turbada, para o caso de manutenção.

É plausível que a verba honorária advocatícia sucumbencial recaia em sua totalidade sobre a parte vencida, sobretudo quando a vencedora do pedido principal decaiu de forma mínima.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS e SALETE MARIA RUARO AERNOUDTS
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n. 1000858-91.2021.8.11.0035, tendo
ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ESPÓLIO DE ANITA TRENTINI, como Apelados/Embargados
,
mantendo-se a sentença
que,
nos autos de Ação de Manutenção de Posse n. 1000858-91.2021.8.11.0035, proposta por
ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ESPÓLIO DE ANITA TRENTINI
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para o fim de CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id. 66859373 e
MANTER DEFINITIVAMENTE
a parte Autora na posse do imóvel descrito na exordial. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma dos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC. E, por fim, nos termos do artigo 555, parágrafo único, I, CPC,
mantendo a multa arbitrada
na decisão de id. 66859373 para o caso de nova turbação, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.00,00 (cem mil reais).

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso e obscuro, “(...) quanto a não análise da não demonstração dos apelados se detinham a posse anteriormente da referida área”; que “(...) Conforme alegado na apelação, não há documentação acostadas nos autos, também, não demonstraram o esbulho praticado pelos Requeridos e a perda da posse por ele anteriormente exercida, sendo totalmente despicienda qualquer digressão sobre a propriedade e domínio do imóvel, por expressa vedação legal da nossa legislação processual civil uma vez que, tal ponto não foi analisado por esta câmara. Ademais, restou ambígua a decisão quanto ao ato caracterizador da turbação, uma vez que, como alegado os Requeridos não adentraram no imóvel, ou seja, não perderam a posse, pois, apenas fixaram 03 (três) MARCOS FÍSICOS ao longo da linha divisória, portanto, não restou configurada a turbação”. E “(...) quanto a fixação dos honorários de sucumbência, houve obscuridade, uma vez que, a fundamentação está de forma ambígua e enigmática”.

Alega que “(...) Para a sucumbência mínima, deve adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas, o número de pedidos formulados e atendidos. (EDcl no REsp 953.460/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). Conforme consta na inicial, os pedidos formulados pelos apelados foram atendidos somente 50 % (cinquenta por cento) dos pedidos, ou seja, a metade. Desta feita, não há que se falar que os apelados sucumbiram minimamente, sendo que, na sentença da juíza a quo, houve parcial provimento dos pedidos formulados, atendendo somente 50% (cinquenta por cento) destes, os outros cinquenta por cento foram atendidos conforme pedido do apelado”.

Requer “(...) requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da obscuridade/omissão apontada, para o fim de ser reconhecido a pretensão de distribuição da verba honorária advocatícia”.

A parte Embargada pugna pela rejeição dos embargos, e também pela

aplicação de multa (de 2% sobre o valor da causa), nos termos do art. 1.026, § 2o CPC e honorários de sucumbência.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS e SALETE MARIA RUARO AERNOUDTS
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n. 1000858-91.2021.8.11.0035, tendo
ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ESPÓLIO DE ANITA TRENTINI, como Apelados/Embargados
,
mantendo-se a sentença
que,
nos autos de Ação de Manutenção de Posse n. 1000858-91.2021.8.11.0035, proposta por
ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ESPÓLIO DE ANITA TRENTINI
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para o fim de CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id. 66859373 e
MANTER DEFINITIVAMENTE
a parte Autora na posse do imóvel descrito na exordial. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma dos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC. E, por fim, nos termos do artigo 555, parágrafo único, I, CPC,
mantendo a multa arbitrada
na decisão de id. 66859373 para o caso de nova turbação, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.00,00 (cem mil reais)

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DIREITO SUCESSÓRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.784 DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTIGO 5o, XXII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRELIMINARES REJEITADAS- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL E PAGAMENTO DE CUSTAS A CARGO DOS REQUERIDOS – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 1.784 do Código Civil e também do que dispõe a Constituição Federal (artigo 5o, XXII) – que garante o direito de propriedade mostra-se insubsistente a tese de ilegitimidade e falta de interesse de agir dos herdeiros, eis que no caso de sucessão, o simples fato de ação extemporânea não retira nem a legitimidade, nem o interesse dos Autores/Herdeiros, cuja intenção é a proteção do patrimônio deixado pelos falecidos proprietários.

Não há falar em inépcia da inicial da ação de manutenção de posse, quando preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC: posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e continuidade da posse, ainda que turbada, para o caso de manutenção.

É plausível que a verba honorária advocatícia sucumbencial recaia em sua totalidade sobre a parte vencida, sobretudo quando a vencedora do pedido principal decaiu de forma mínima”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito, convém transcrever parte do julgado, o qual afirma o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, dando azo ao direito dos Apelados/Embargos. Vejamos:

“(...)
Nenhum dos argumentos recursais possui o condão de alterar o julgado, eis que há indicação da área litigiosa, ou seja, a área esta individualizada por meio da matrícula n. 442 do RGI do local em que se situa o imóvel.

Ademais, existem documentos que individualizam satisfatoriamente o bem.

Isso está cravado na sentença, não havendo impugnação recursal. A parte Apelante simplesmente diz que não há individualização, mas não contesta os documentos mencionados na sentença:

“(...) Além disso, a petição inicial vem acompanhada de documentos suficientes a indicar a área objeto do litígio, a saber:

i) mosaico de imagens contendo quadro de convenções – id. 65298235;

ii) planta topográfica de divisa de imóveis que aponta o estabelecimento de marcos para além da estrada carreadora, entre 16,08 metros e 23,64 metros.

Outrossim, a parte Autora apresentou documentos complementares nos ids. 87995929 a 87995937, que ratificam as informações iniciais, não havendo falar em ausência de delimitação do objeto da pretensão.

Também quanto a prova de turbação, pois ficou comprovado que os Requeridos/Apelantes avançaram em área cultivada pelos Autores/Apelados, de modo que os requisitos do artigo 561 do CPC, foram demonstrados. Vejamos um trecho da sentença:

“(...) A ação possessória pressupõe a prova da posse e a turbação ou invasão iminente ou efetiva dela por outrem, de forma injusta ou clandestina, sendo que tais requisitos restaram comprovados com os documentos que instruem a inicial bem como pelos demais elementos de prova apresentados durante a instrução.

Nesse cenário, o caso é de procedência parcial dos pedidos da demanda, pois suficientemente demonstrada a posse dos Autores sobre a faixa demarcada pelos requeridos.

Extraio tal conclusão das informações constantes do boletim de ocorrência de id. 65298234, bem como dos arquivos apresentados nos id’s. 65298235 e 65298238.

Acrescenta-se que os relatos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si e revelam saber que, desde meados dos anos 80, as partes têm propriedades rurais vizinhas, cujo limite fronteiriço era marcado por uma estrada carreadora, que fazia divisa com os eucaliptos (id’s. 111817427, 111833850).

(...)

Portanto, a turbação praticada pelos requeridos restou devidamente demonstrada por documentos, fotos e vídeos juntados aos autos, bem como pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese a parte demandada mencione em sua defesa que não turbou a posse dos autores, porque agiu motivada apenas pela intenção de atribuir marcos físicos aos virtuais - encontrados pelo georreferenciamento realizado em 2008, acerca do qual a falecida Anita Trentini apresentou concordância - é certo que quando da fixação deles - dos marcos físicos - em 2021, a porção de terras dos demandantes restou invadida, o que demonstra provável incongruência entre as coordenadas encontradas pelo georreferenciamento do ano de 2008 e a realidade fática, que não pode ser ignorada, ainda mais se tratando de posse direta consolidada há muitos anos.

Fato é que, se as coordenadas encontradas pelos georreferenciamentos não estão correspondendo à realidade dos fatos, tal inconsistência não há de ser discutida no bojo desta ação, mas, sim, por intermédio de demanda diversa.

Em assim sendo, satisfeitos os requisitos legais, é caso de confirmação da tutela de urgência concedida, a fim de manter os autores na posse da área em litígio isto é, matrícula no. 442, do RGI local, até a estrada carreadora fronteiriça à sede da Fazenda da parte Requerida.

Por sua vez, registro que a parte Autora não apresentou elementos concretos em relação aos prejuízos alegados, razão pela qual a pretensão deve ser acolhida apenas em parte”.

Feitos esses apontamentos, à luz do artigo 561 do CPC, deve ser mantida a posse em favor dos Apelados, pois comprovado o preenchimento dos requisitos que alicerçam o pedido vestibular.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio. (N.U 1023819-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR ERIÇADA EM CONTRARRAZÕES - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - REJEIÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.

- Não constatada violação ao princípio da dialeticidade, e estando o recurso devidamente fundamentado, não há razão para deixar de conhecê-lo.

- O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios, consoante dispõe o art. 561 e seguintes do CPC/2015.

- Não comprovado pelo réu a posse mansa, ininterrupta, pacífica, com ânimo de dono e pelo lapso temporal exigido para a transferência do domínio a título de usucapião, e estando presentes os requisitos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, age com acerto o juiz ao julgar procedente o pedido de manutenção de posse e rejeitar a alegação de usucapião como matéria de defesa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.010283-4/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2024, publicação da súmula em 25/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- Para a procedência do pedido de manutenção de posse, deve o autor comprovar sua posse anterior, a turbação e a data em que ocorrida, nos termos do art. 561 do CPC.

- Comprovados os requisitos legais, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse.

- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade (artigo 1.208, do CC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.187322-7/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2023, publicação da súmula em 20/10/2023)”.

Com esses fundamentos, não há falar em inépcia da inicial, nem em reforma da sentença de procedência do pedido de manutenção de posse.

Quanto à pretensão de distribuição da verba honorária advocatícia por sucumbência diversa da disposta na sentença, coloco-me contra o pedido recursal, pois se verifica que os Apelados sucumbiram minimamente, frente à abrangência do pedido de permanência na área litigiosa.

Portanto, considere-se plausível que os Requeridos/Apelantes arquem com a totalidade dos ônus de sucumbência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, consideram-se despiciendas as razões do recurso de embargos, notadamente porque o pedido principal, o mais importante; no cerne da questão foi acolhida a tese da parte Apelada/Embargada, não havendo falar em sucumbência recíproca, como já havia sido disposto no voto combatido.

Diante disso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Deixo de condenar a parte embargante nos termos art. 1.026, §2o CPC, por não considerar o recurso protelatório, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar ensejo à penalidade.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024